Tribunal: STF
Processo: Rcl 59286
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no estado de São Paulo - SINTRAJUD, em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do processo nº 0031531-74.2007.4.03.6100, por suposta ofensa à Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal.



    O reclamante sustenta, em síntese, que (eDoc 1, p. 1-2):



    “(...) demandou coletivamente em face da União, nos autos do processo nº 0031531-74.2007.4.03.6100, com objetivo de declarar o direito dos substituídos ao reajuste de remuneração no índice correspondente à diferença entre o percentual de 14,23% e o percentual que efetivamente tenham recebido por conta da VPI da Lei 10.698/2003, a partir de 01/05/2003 ou da data de ingresso no serviço público, se posterior a 01/05/2013, com todos os reflexos remuneratórios pertinentes. 



    A sentença na origem reconheceu a natureza de revisão geral da VPI advinda da Lei 10.698/2003 e julgou procedente a demanda, no entanto, fixando o índice em 13,23%. 



    Houve interposição de recursos e a Turma Julgadora manteve a decisão de procedência do pedido. Porém, via reclamação constitucional, houve decisão do STF que determinou a cassação do acórdão proferido por essa Corte e determinação de novo julgamento. 



    Em razão disso foi provido o agravo em apelação da União, julgando improcedente a demanda. Conforme consta do voto do relator, as decisões dos Tribunais Superiores não comportariam mais a violação à garantia da revisão geral de remuneração, motivo pelo qual o índice não seria mais devido. 



    Contudo, a situação dos substituídos é muito peculiar, por envolver o reconhecimento legal ao direito pleiteado, propiciado pela Lei nº 13.317/2016, que trata da revisão do Plano de Cargos e Salários dos servidores do Poder Judiciário da União. 



    Portanto, via recurso especial foi suscitada a violação ao artigo 6º da Lei 13.317/2016 que reconheceu a parcela VPI criada pela Lei nº 10.698/2003 como revisão geral, afastando a súmula vinculante nº 37 e aproximando-se da súmula vinculante nº 51. 



    Contudo, a 1ª Turma do STJ, em acórdão publicado dia 16 de março de 2023, afastou a aplicação do artigo 6º da Lei 13.317/2016 sem observância da cláusula de reserva de plenário, em violação à Súmula Vinculante nº 10.”



    Requer, ao final, “a procedência dos pedidos, para que seja cassada a decisão da 1ª Turma do STJ proferida nos autos do processo nº 0031531-74.2007.4.03.6100 (REsp nº 2040547), devolvendo-se à 1ª Turma a fim de que exerça seu juízo de retratação e julgue provido o recurso especial; ou desde já, este Tribunal Superior, julgue procedente a demanda originária” (eDoc 1, p. 11)



    A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (eDoc 20).



    A Secretaria Judiciária certifica que “até o dia 09/06/2023, não chegaram a esta Corte as informações solicitadas por intermédio do(s) Ofício(s) nº(s) 6677/2023” (eDoc 22). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 24):



    “Reclamação. Reajuste. Servidor público federal. Ação coletiva visando reconhecer a natureza de revisão geral da VPI de que trata a Lei 10.698/2003. Improcedência. Recurso especial não provido. Alegado descumprimento à Súmula Vinculante 10, por suposto afastamento da incidência do art. 6º da Lei 13.317/2016, em violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal. Improcedência.



    Não houve declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, mas interpretação de legislação federal à luz do entendimento do STF, em julgado sob a sistemática da repercussão geral. Entendimento do STF: “a concessão judicial do reajuste a servidor público no percentual de 13,23% sob a justificativa de que a vantagem pecuniária individual instituída pela Lei nº 10.698/2003 configura reajuste geral discriminatório concedido em desacordo com o que estabelece o art. 37, X, da Constituição Federal viola o conteúdo da Súmula Vinculante 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”)”.



    Essa Suprema Corte tem reiteradamente decidido em casos semelhantes que “não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada”.



    O inconformismo do Reclamante com a improcedência do seu pedido nas instâncias ordinárias não autoriza o manejo da Reclamação como sucedâneo recursal.



    Parecer pela improcedência da Reclamação.”



    Deixo de reiterar o pedido de informações por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a  reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Eis o teor da ementa decisão reclamada (eDoc 6, p. 147-148):



    ”SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL. ÍNDICE DE 13,23%. LEI N. 10.698/2003. EXTENSÃO DO MESMO PERCENTUAL A TODOS OS SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.



    I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.



    II - Discute-se o direito dos servidores públicos federais ao reajuste de 13,23%, decorrente da Lei n. 10.698/2003.



    III - O Supremo Tribunal Federal julgou a matéria sob o rito da Repercussão Geral (TEMA 1061), concluindo que a concessão do reajuste viola a Súmula Vinculante n. 37, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.



    V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.



    VI - Agravo Interno improvido.”



    Das razões do voto, colho (eDoc 6, p. 149-152):



    “Quanto ao reajuste de 13,23%, decorrente das Leis ns. 10.697/2003 e 10.698/2003, esta Corte adotava a orientação segundo a qual a vantagem pecuniária individual criada pela Lei n. 10.698/2003 possui natureza jurídica de revisão geral, razão pela qual compreendia-se que tal vantagem deveria ser atribuída no mesmo percentual a todos os servidores da União, nos termos art. 37, X, in fine, da Constituição da República, como demonstra o seguinte precedente:



    (...)



    Entretanto, o Supremo Tribunal Federal julgou a matéria sob o rito da Repercussão Geral (TEMA 1061), concluindo que a concessão do reajuste viola a Súmula Vinculante n. 37, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    O acórdão do paradigma foi resumido na seguinte ementa:



    Recurso extraordinário com agravo. Constitucional e Administrativo. Instituição de Vantagem Pecuniária Individual (VPI). Lei nº 10.698/03. Direito ao reajuste de 13,23%. Orientação de ausência de repercussão geral firmada no julgamento do ARE nº 800.721-RG/PE (Tema nº 719).



    Exame do mérito da controvérsia em sede de reclamação. Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. Revisão do Tema nº 719. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência consolidada no STF. Concessão de reajuste pelo Poder Judiciário com base no princípio de isonomia. Impossibilidade.



    (PLENO - ARE 1.208.032/DF, Relator Ministro Dias Toffoli, Julgado em 30.08.2019, DJe de 26.09.2019)



    Diante desse novo cenário, a 1ª Seção desta Corte revisou o antigo entendimento, passando a adotar a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive analisando as Leis ns. 13.316/2016 e 13.317/2016".



    Como visto, o ato reclamado, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma, tampouco afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, mas apenas aplicou o entendimento proferido por este Supremo Tribunal, no julgamento do ARE 1.208.032, Tema 1.061 da repercussão geral, no qual se fixou a seguinte tese: “A concessão, por decisão judicial, de diferenças salariais relativas a 13,23% a servidores públicos federais, sem o devido amparo legal, viola o teor da Súmula Vinculante nº 37”.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que, se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. Nesse sentido, confiram-se:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44.036-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 10.9.2021)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Alegada violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 3. Inexistência de afastamento lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 49.455-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.06.2022)



    Assim, a reclamante carece de interesse processual, na modalidade adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação próprios. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18.06.2018)”



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente